Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-84.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EX-SERVIDOR PÚBLICO – IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS PPP E LTCAT A FIM DE PLEITEAR APOSENTADORIA ESPECIAL PERANTE O RGPS/INSS – Documentos que devem ser elaborados pela Administração Pública para o servidor, nos termos da legislação de regência, bastando o requerimento administrativo – As informações sobre o local e as condições de trabalho são de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EX-SERVIDOR PÚBLICO – IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS PPP E LTCAT A FIM DE PLEITEAR APOSENTADORIA ESPECIAL PERANTE O RGPS/INSS – Documentos que devem ser elaborados pela Administração Pública para o servidor, nos termos da legislação de regência, bastando o requerimento administrativo – As informações sobre o local e as condições de trabalho são de domínio e conhecimento da Administração Pública, representada pela autoridade impetrada, cabendo, a esta, reunir as informações necessárias e repassá-las ao órgão competente, para que elabore o PPP e o LTCAT – Presença de direito líquido e certo – Sentença denegatória reformada para conceder a segurança.
– Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002365-84.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante MARTINHO
REGINATO JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
Voto no 10877
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelante: Martinho Reginato Junior
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Diretor Técnico de Saúde do Centro de Reabilitação de Casa Branca (da
Secretaria de Estado da Saúde)
MM. Juiz: Gustavo de Castro Campos
MANDADO DE SEGURANÇA EX-SERVIDOR PÚBLICO
IMPETRAÇÃO
OBJETIVANDO
A
EMISSÃO
DOS
DOCUMENTOS PPP E LTCAT A FIM DE PLEITEAR
APOSENTADORIA ESPECIAL PERANTE O RGPS/INSS

Documentos que devem ser elaborados pela Administração
Pública para o servidor, nos termos da legislação de regência,
bastando o requerimento administrativo As informações sobre o
local e as condições de trabalho são de domínio e conhecimento
da
Administração
Pública,
representada
pela
autoridade
impetrada, cabendo, a esta, reunir as informações necessárias e
repassá-las ao órgão competente, para que elabore o PPP e o
LTCAT
Presença de direito líquido e certo
Sentença
denegatória reformada para conceder a segurança.
Apelo provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Martinho
Reginato Junior contra ato do Diretor Técnico de Saúde do Centro de Reabilitação de Casa
Branca (da Secretaria de Estado da Saúde), objetivando a emissão de Perfil
Profissiográfico Profissional (PPP) e de Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT), que viabilizarão subsequente requerimento de aposentadoria especial,
sob pena de multa diária e incursão no crime de desobediência.
Alegou, na petição inicial, que é “ex-servidor público
estadual, laborou no Centro de Reabilitação de Casa Branca durante o período de
26/02/1988 e 05/03/2013, ou seja, mais de 25 anos, consoante demonstrada na Certidão
038332 (documento 1). A partir de 06/03/2013 o impetrante requereu a sua exoneração e
filiou-se novamente ao Regime Geral da Previdência Social, inclusive averbando o tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
em que laborou junto ao Regime Próprio de Previdência Social (documento 2). Ocorre
que em 10/05/2018 o Impetrante requereu, junto ao Departamento Pessoal do Centro de
Reabilitação de Casa Branca, PPP Perfil Profissiográfico Profissional (ou quaisquer
outras denominações ou nomenclaturas) e LTCAT Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (documento 3). [...] No entanto, em 29/05/2018 a Administração
Pública exarou declaração (documento 5) [de] que o PPP 'é elaborado obrigatoriamente
somente para funcionários regidos pelo R.G.P.S.'” (fls. 4/5). Aduz que, com o Decreto
Federal 2.172/1997, passou a ser exigida a apresentação de laudo pericial (PPP ou
equivalente) para fins de comprovação de tempo de serviço especial, conforme dispõe o
artigo 58 da Lei Federal 8.213/1991 Planos de Benefícios do RGPS. A emissão do PPP
pelas pessoas jurídicas de direito público é obrigatória, segundo a Instrução Normativa no
1/2010 do Ministério da Previdência Social, artigos 7o e 8o, com a redação dada pela
Instrução Normativa SPPS no 3/2014. Reforça a aplicabilidade de tais normas ao ente
público, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33. O artigo 68, §8o, do Decreto Federal
3.048/1999 prevê prazo e sanções para a entrega do PPP. E, no âmbito estadual, a
Instrução Normativa Conjunta SPPREV-UCRH no 1/2016 preceitua, em seu artigo 6o,
como devem ser elaborados os formulários para a concessão de aposentadoria dos
servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4o,
inciso III, da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante 33 ou por
ordem judicial. Enfatiza que não se discute, neste feito, se o impetrante preenche os
requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial. Afirma que a demora vem lhe
causando imensurável prejuízo.
A Promotoria de Justiça absteve-se de opinar (fls. 32/33 e
115).
Foi indeferida a liminar (fls. 50/51), decisão não recorrida.
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório é adotado, denegou
a segurança.
Apelou o impetrante (fls. 96/105), sustentando a necessidade
de inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 108/112.
O preparo foi recolhido (fls. 153/155), porquanto indeferido
pedido de gratuidade judiciária (fls. 146/150), após oportunidade de apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
documentos a respeito (fls. 119/144).
Eis o breve relato.
Respeitados os entendimentos em sentido contrário, o apelo
comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
No caso, restou demonstrado, nos fundamentos da
impetração com a robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado.
A parte impetrante, ora recorrente, baseia sua pretensão na
alegação de que a Administração Pública se recusa a emitir os documentos pretendidos:
Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) e de Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT).
Como é cediço, o artigo 57 da Lei Federal 8.213/1991
(Planos de Benefícios do RGPS) é aplicável aos servidores públicos que se enquadrem na
Súmula Vinculante no 33, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de
que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica.”.
Pois bem. O artigo 58 da referida Lei dispõe:
“Art. 58. A relação dos agentes nocivos
químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins
de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo
anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 1997)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
§ 1o A comprovação da efetiva exposição
do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário,
na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no
parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência
de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e
recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo
técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes
no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo
com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art.
133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter
atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse
documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)” (d.n.).
Estabelece, por sua vez, o Decreto Federal 3.048/1999
(Regulamento do RGPS):
“Art. 68. A relação dos agentes nocivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais
à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
[...]
§ 3o A comprovação da efetiva exposição
do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
[...]
§ 8o A empresa deverá elaborar e manter
atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando
as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento
que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de
trinta dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de
sujeição às sanções previstas na legislação aplicável. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 10. O trabalhador ou seu preposto terá
acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil
profissiográfico, podendo inclusive solicitar a retificação de
informações quando em desacordo com a realidade do ambiente
de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro
de Estado da Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
[...]”
Com efeito, a Secretaria de Previdência do Ministério da
Economia, em seu site, define claramente o PPP como “um formulário que possui campos
a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a
concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O
formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham
seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem da concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição). [...]”.1
Como se vê, o Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) é
documento a ser elaborado para o servidor pela Administração Pública, nos termos da
legislação de regência, não dependendo de quaisquer informações adicionais a serem
fornecidas por aquele, bastando o seu requerimento administrativo.
De fato, as informações sobre o local e as condições de
trabalho são de domínio e conhecimento da Administração Pública, representada pela
autoridade impetrada, cabendo, a esta, reunir as informações necessárias e repassá-las ao
órgão competente, para que elabore o PPP.
Aplicam-se as mesmas razões ao LTCAT.
Nesse sentido, o Ministério da Previdência Social editou a
Instrução Normativa SPPS/MPS no 1, de 22.07.2010, que “Estabelece instruções para o
reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com
requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição
Federal, com fundamento na Súmula Vinculante no 33 ou por ordem concedida em
Mandado de Injunção. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS/MPS no 3, de
23/05/2014)”, e que, dentre outras medidas, dispõe sobre a emissão do PPP e do LTCAT,
nos artigos 7o a 9o.
Assim conclui-se , ainda que inexistissem tais normas do
Ministério da Previdência Social direcionadas ao funcionalismo, o próprio comando da
Súmula Vinculante no 33 é suficiente para obrigar os órgãos públicos a aplicarem o
regramento do RGPS e emitirem os documentos em apreço, quanto aos seus servidores.
Nesse rumo, especificamente, já decidiu este E. Tribunal:
1
http://www.previdencia.gov.br/saude-e-seguranca-do-trabalhador/politicas-de-prevencao/o-perfil-
profissiografico-previdenciario-ppp/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
“MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
PÚBLICO LIMINAR Segurança impetrada visando a compelir a
Administração
a
expedir
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP) Documento exigido para fins de contagem
de tempo para a aposentadoria especial. LEGITIMIDADE DO
MUNICÍPIO Sendo o impetrante servidor municipal, o ente público
tem legitimidade para expedição do documento pleiteado A errônea
indicação da autoridade coatora no mandado de segurança não deve,
em princípio, inviabilizar a questão de fundo gravitante sobre ato
abusivo de autoridade, considerando a finalidade precípua do writ, que
é a proteção a direito líquido e certo e a garantia individual perante o
Estado. Teoria da Encampação A autoridade que adentra o mérito da
ação mandamental ao prestar informações, torna-se legitimada para
figurar no polo passivo do writ Afastada a ilegitimidade passiva.
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
DECADÊNCIA AFASTADA

Ausência de resposta do ente público ao pedido administrativo, não
havendo marco inicial para o cômputo do prazo decadencial. DIREITO
À INFORMAÇÃO Garantia constitucional à informação consagrada
no artigo 5o, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal - Liminar
deferida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2255942-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. LEONEL COSTA, 8a Câmara de
Direito Público, j. 27/03/2019.)
“Mandado de Segurança Contagem de tempo
de serviço [1988 a 2015]
Ex-servidor público estadual (policial
militar)

Negativa
de
expedição
de
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário - PPP pela Administração Pública, sob fundamento de
que o regramento relativo à matéria somente se aplica à iniciativa
privada Existência de normas que determinam a emissão de PPP por
pessoas jurídicas de direito público Art. 7o da Instrução Normativa
SPPS no 1/10, Súmula Vinculante no 33 e artigo 58, § 4o, da Lei Federal
no 8.213/91 Recurso não provido.” (Apelação / Remessa Necessária
1040968-22.2018.8.26.0100, Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO, 1a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
de Direito Público, j. 22/08/2018.)
“Funcionalismo servidor estadual obtenção
de laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT)

Negativa de expedição do documento pela Administração Pública, sob
argumento de que somente a indicativa provada [iniciativa privada]
estaria obrigada a fornecê-lo eventual ausência de requisitos para
concessão da aposentadoria especial que não se confunde com o pleito
de obtenção do LTCAT
existência de regramento específico que
determina a expedição do documento por pessoas jurídicas de direito
público aplicação da Súmula Vinculante no 33 e artigo 58, § 4o, da Lei
Federal no 8.213/91
aplicação de multa, ex officio, em caso de
descumprimento da injuntiva judicial recurso e reexame necessário
desprovidos” (Apelação Cível 1022126-38.2018.8.26.0053, Rel. Des.
SOUZA MEIRELLES, 12a Câmara de Direito Público, j. 03/03/2019.)
Imperiosa, portanto, a reforma da r. sentença, para o fim de
conceder a segurança, determinando-se à autoridade impetrada que tome as providências
pertinentes e forneça ao impetrante o PPP Perfil Profissiográfico Profissional e o LTCAT
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, no prazo de sessenta dias corridos
(Lei Estadual 10.177/1998, artigo 18, caput, c.c. 91)2, a contar de oportuna intimação em
primeiro grau, sob pena de desobediência prevista na Lei do Mandado de Segurança, e sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
Custas e despesas, em reembolso, pela Fazenda do Estado.
Sem condenação em honorários advocatícios, por incabíveis na espécie (artigo 25 da Lei
Federal 12.016/2009).
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem
sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
2 “Artigo 18 [caput] - Será de 60 (sessenta) dias [corridos, conforme artigo 91], se outra não for a
determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam
procedimento para sua prolação, ou para a adoção, pela autoridade pública, de outras providências
necessárias à aplicação de lei ou decisão administrativa.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002365-84.2018.8.26.0129 - Casa Branca - VOTO No 10877
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator